Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, ambos no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. A pena foi fixada definitivamente em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se restou comprovado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por ocorrência policial, decisão judicial que deferiu medidas protetivas, certidão de intimação do recorrente e laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com a narrativa dos fatos. 4. A autoria restou evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, prestada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, em consonância com a prova técnica produzida.
5. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.
6. A ausência de testemunhas presenciais não inviabiliza a condenação, diante da natureza dos delitos e a dificuldade recorrente de obtenção de testemunhos em casos de violência doméstica. 7. Demonstrado que o recorrente tinha ciência inequívoca das medidas protetivas e, ainda assim, aproximou-se da vítima e manteve contato direto, resta caracterizada a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13; Lei no 11.340/2006; artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1649788, 07042406320218070008, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022 e Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024.